Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018250-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação movida por espólio, representado pela inventariante, visando à prorrogação compulsória de dívida rural e exibição de documentos. O agravante alegou desequilíbrio financeiro recente, custo elevado das custas iniciais e ausência de recursos para arcar com as despesas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio, diante das alegadas dificuldades financeiras, faz jus à concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos revelam capacidade econômica.

As primeiras declarações do inventário demonstram que o espólio possui vasto patrimônio, com diversos imóveis e veículos de alto valor, afastando o enquadramento legal como parte hipossuficiente.

A condição pessoal da inventariante não se confunde com a situação econômica do espólio, que possui personalidade judiciária própria e responde com seus bens pelas obrigações.

A jurisprudência admite a gratuidade ao espólio apenas quando comprovada a real insuficiência de recursos, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A concessão de gratuidade de justiça ao espólio exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos, não se confundindo com a situação da inventariante.

O patrimônio expressivo do espólio e a previsão de receitas futuras afastam a concessão do benefício da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018250-13.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres que, em
Ação Mandamental para Prorrogação Compulsória de Dívida Rural e Exibição de Documentos
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que a inventariante, viúva de Marco Antônio, atua na produção rural em regime familiar.

Argumenta que passou por reveses financeiros, está com um déficit de R$4.762.917,56 no curto período de 2022 e 2023, e todo a sua dívida está sendo cobrada de uma só vez.

Diz que as custas iniciais ficariam em torno de R$50.000,00, quantia da qual não dispõe.

Assegura que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Deferida a antecipação da tutela recursal para que o feito tramitasse sob o pálio da justiça gratuita em primeiro
grau,
até o julgamento do mérito do agravo (id
291939350)
.

Contraminuta apresentada
(
id
297431892
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto seja admissível a concessão da gratuidade judiciária mediante simples declaração da parte quanto à impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o magistrado pode indeferi-la quando existirem elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

A declaração referida no art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece apenas presunção relativa (
iuris tantum
) de hipossuficiência, nos mesmos moldes do art. 4º, caput, da revogada Lei n. 1.060/50 (cf.
AgRg
no
AREsp
112755/MS). Trata-se, portanto, de presunção que pode ser afastada à luz das particularidades do caso concreto, cabendo ao julgador analisá-la em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

No caso em exame, verifica-se que o próprio agravante, na petição inicial da ação originária, reconhece que o espólio movimenta quantias significativas, mencionando a contratação de cédula de produto rural no valor de R$ 2.550.000,00. Há ainda a previsão de lucro líquido anual da ordem de R$ 73.000,00, além de projeções de receitas futuras que alcançam cifras expressivas.

Ainda que o agravante alegue dificuldades financeiras pontuais nos últimos exercícios, tais oscilações são próprias da atividade agropecuária e não configuram, por si sós, condição de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, ademais, que, conforme as primeiras declarações constantes dos autos do inventário n.º 1005153-59.2024.8.11.0006 (ID 297431893), o espólio é titular de vasto patrimônio imobiliário, composto por dezenas de imóveis e veículos de alto valor de mercado. Esse acervo patrimonial afasta, de forma inequívoca, a alegação de insuficiência de recursos para fins de concessão da benesse pleiteada.

Importa destacar que a tentativa de vincular a condição financeira da inventariante — pessoa física — à realidade patrimonial do espólio incorre em equívoco conceitual. O espólio possui personalidade judiciária própria e responde com seus bens pelas obrigações processuais, não podendo ser confundido com a situação pessoal de sua representante legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO E CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."

A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência.

No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, entenderam pela inexistência da alegada
hipossuficiência da parte. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos.

Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.557.679/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.
Em razão do desfecho do julgamento, revogo a liminar deferida no ID 291939350
. D
etermino
ainda
que as agravantes efetuem o preparo deste recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa e demais medidas cabíveis, nos termos do art. 228 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025